Tribunal: TJMT
Processo: 1121485-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1121485-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DE FIGUEIREDO KABBAZ - CPF: 106.808.531-20 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a parte autora pleiteia a aplicação da Lei no 14.181/2021, com reorganização global de débitos, inclusão de empréstimos consignados no plano de pagamento e limitação de descontos em folha, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se dívidas oriundas de empréstimos consignados podem ser incluídas no procedimento de repactuação previsto na Lei do Superendividamento; (
ii
) estabelecer se restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial a justificar a intervenção judicial nas relações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime do superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.

4.
As dívidas decorrentes de crédito consignado não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa exclusão normativa prevista no art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.

5.
A existência exclusiva de dívidas consignadas impede a instauração do procedimento de repactuação, por ausência de dívidas elegíveis ao regime legal.

6.
A renda líquida remanescente após os descontos consignados revela-se superior ao mínimo existencial fixado normativamente, afastando a alegada situação de insuficiência financeira.

7.
A parte não comprova, por meios idôneos, a insuficiência de recursos para sua subsistência, sendo insuficientes alegações genéricas de comprometimento da renda.

8.
A intervenção judicial em contratos validamente celebrados exige demonstração concreta de abusividade ou violação ao mínimo existencial, sob pena de afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

9.
A limitação de descontos em folha não decorre automaticamente da Lei no 14.181/2021, dependendo de prova específica de comprometimento da subsistência, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
As dívidas oriundas de empréstimos consignados, regidas por legislação específica, não se submetem ao regime de repactuação da Lei do Superendividamento.
2.
A caracterização do superendividamento exige prova objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.
3.
A renda remanescente superior ao mínimo existencial afasta a incidência do regime do superendividamento.
4.
A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a intervenção judicial nos contratos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, “a” e “h”; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1039613-84.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1082745-
40.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1038724-33.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MARIA EMÍLIA DE FIGUEIREDO KABBAZ
contra sentença proferida pel
a MM. Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, nos autos da
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
ajuizada em face de

BANCO
AGIBANK S/A. e outros
, a qual julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os empréstimos consignados não se inserem no procedimento de repactuação de dívidas e de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, adotando como parâmetro objetivo o valor previsto em decreto regulamentar, afastando, assim, a incidência da Lei do Superendividamento ao caso concreto.

Na origem, a parte autora sustenta que contraiu diversas dívidas junto às instituições financeiras demandadas, alegando que o conjunto de suas obrigações compromete de forma significativa sua renda mensal, inviabilizando a manutenção de sua subsistência e de seu núcleo familiar, razão pela qual pleiteia a aplicação do regime previsto na Lei no 14.181/2021, com a repactuação global dos débitos e preservação do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por ser pessoa natural, consumidora, agir de boa-fé e demonstrar impossibilidade de adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometimento de sua subsistência.

Aduz que a sentença incorreu em equívoco ao excluir os empréstimos consignados do âmbito da repactuação, sob o argumento de inexistir tal vedação na Lei no 14.181/2021, bem como ao adotar, de forma automática, o valor de R$ 600,00
(seiscentos reais)
como mínimo existencial, desconsiderando sua realidade econômica concreta.

Sustenta, ainda, que o mínimo existencial deve ser aferido de forma casuística, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito, defendendo, ademais, a possibilidade de mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
.

Reitera, outrossim, pedido subsidiário de limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, de modo a preservar sua subsistência.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecimento de sua condição de superendividada, com a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em folha.

As instituições financeiras apeladas
foram intimadas e deixaram de
apresentar contrarrazões (I
d.
46667753 e seguintes, Expedientes, na origem
)
.

O recurso é adequado e tempestivo, sendo a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça (I
d. 351405227
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante
MARIA EMÍLIA DE FIGUEIREDO KABBAZ
se insurge da sentença que julgou improcedente a sua pretensão de repactuação de dívida, ajuizada com fulcro no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Constou da sentença recorrida,
no essencial:

“
[...]

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de superendividamento da autora e à possibilidade de repactuação de suas dívidas com base na Lei no 14.181/2021, bem como, subsidiariamente, à limitação dos descontos em folha de pagamento.

Após análise detida dos autos, verifico que o pedido da autora não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor, visando prevenir e tratar situações de superendividamento do consumidor.

O art. 54-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, define o superendividamento como:

"
a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

O
Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento.

O art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022 expressamente dispõe:

"Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;"

Portanto, as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado, por serem regidas por legislação específica (Lei no 10.820/2003 e suas alterações), não se submetem ao regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento e não devem ser computadas na aferição do mínimo existencial.

Ademais, o art. 4o, parágrafo único, I, "a", do Decreto no 11.150/2022 também exclui da aferição do mínimo existencial:

"a) de financiamento imobiliário, de empréstimos e de financiamentos com garantias reais;"

Conforme informado na petição inicial e documentos juntados aos autos, a situação financeira da autora é a seguinte:

Renda bruta: R$ 13.440,41

Descontos obrigatórios:

· Imposto
de Renda: R$ 1.804,78

· Contribuição
Previdenciária: R$ 1.669,13

· Total
de descontos obrigatórios: R$ 3.473,91

Renda líquida (antes dos descontos consignados): R$ 9.966,50

DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA:

· Banco

Agibank
: R$ 85,18

· Banco
Santander (empréstimos): R$ 147,20

· Capital

Consig
(cartões consignados): R$ 1.291,23

· Banco
Master (cartão benefício): R$ 600,95

· Banco
do Brasil (empréstimo consignado 1): R$ 2.579,84

· Banco
do Brasil (empréstimo consignado 2): R$ 161,24

· Banco
Pan (consignações): R$ 99,00

· Total
de descontos consignados: R$ 4.964,64

Valor líquido disponível após descontos consignados: R$ 5.001,86

Despesas mensais declaradas:

· Alimentação
: R$ 4.000,00

· Condomínio
: R$ 994,75

· IPTU
: R$ 148,41

· Saúde
(consultas e medicamentos): R$ 2.000,00

· Transporte
: R$ 500,00

· Luz
: R$ 500,00

· Telefonia
(casa + celular): R$ 250,00

· Financiamento
de veículo (Banco Santander): R$ 1.542,22

· Seguro
do carro: R$ 200,00

· Plano
de saúde (MT-Saúde): R$ 1.189,66

· Total
de despesas declaradas: R$ 11.325,04

Da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente da petição inicial (id. no 218191631 e 218349032), da relação de despesas mensais (id. 218191638), dos holerites (id. 218349037), podem ser classificadas da seguinte forma:

1. DÍVIDAS CONSIGNADAS (com desconto em folha/RMC)

a) Banco
Agibank
S.A. – Empréstimo consignado

· Contrato
no 1523767317

· Valor
da parcela: R$ 85,18

· Quantidade
de parcelas: 84

· Saldo
devedor: R$ 6.729,22

b) Banco Santander S.A. – Empréstimos consignados

· Empréstimo
1: R$ 102,20

· Empréstimo
2: R$ 45,00

· Total
: R$ 147,20

· Saldo
devedor: R$ 8.687,00

c) Capital
Consig
– Cartões de crédito consignados (RMC)

· Contrato
no 300144184: Parcela R$ 500,00 / Saldo R$ 63.984,60

· Contrato
no 300155579: Parcela R$ 780,30 / Saldo R$ 35.000,00

· Contrato
no 300398744: Parcela R$ 10,93 (estimado)

· Total
de parcelas: R$ 1.291,23

d) Banco Master S/A – Cartão benefício consignado

· Parcelas
: R$ 600,95

· Saldo
devedor: R$ 37.360,86

e) Banco do Brasil S.A. – Empréstimos consignados

· Empréstimo
consignado 1: R$ 2.579,84 / Saldo R$ 208.967,04

· Empréstimo
consignado 2: R$ 161,24 / Saldo R$ 10.964,32

· Total
: R$ 2.741,08

f) Banco Pan S.A. – Consignações

· Consignação
2: R$ 57,00

· Consignação
3: R$ 42,00

.
Total: R$ 99,00

TOTAL DE DESCONTOS CONSIGNADOS: R$ 4.964,64

TOTAL DE SALDO DEVEDOR CONSIGNADO: R$ 371.693,04

2. DÍVIDAS NÃO CONSIGNADAS

Analisando detidamente os documentos dos autos, não foi identificada nenhuma dívida de consumo não consignada que ESTEJA SENDO OBJETO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE OU COBRANÇA MENSAL.

A autora menciona na relação de despesas mensais (id. 218191638) um financiamento de veículo junto ao Banco Santander no valor de R$ 1.542,22, porém:

a) Trata-se de financiamento com garantia real (alienação fiduciária do veículo), que, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, "a", do Decreto no 11.150/2022, está expressamente excluído da aferição do mínimo existencial:

‘
a) de financiamento imobiliário, de empréstimos e de financiamentos com garantias reais;
’

b) Não há nos autos comprovação documental deste financiamento (contrato, boletos, extratos bancários demonstrando os descontos), razão pela qual não pode ser considerado para fins de análise do superendividamento.

3. OUTRAS DESPESAS

A autora declara despesas mensais no valor de R$ 11.325,04, incluindo:

· Alimentação
: R$ 4.000,00

· Condomínio
: R$ 994,75

· IPTU
: R$ 148,41

· Saúde
: R$ 2.000,00

· Transporte
: R$ 500,00

· Luz
: R$ 500,00

· Telefonia
: R$ 250,00

· Financiamento
de veículo: R$ 1.542,22

· Seguro
do carro: R$ 200,00

· Plano
de saúde (MT-Saúde): R$ 1.189,66

Contudo, sem prova inequívoca do alegado.

Conforme demonstrado acima, a totalidade das dívidas da autora (100%) é decorrente de operações de crédito consignado, regidas por legislação específica (Lei no 10.820/2003 e Decreto Estadual no 691/2016, alterado pelo Decreto Estadual no 1.315/2025).

Nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica são excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, para fins de análise do superendividamento, devem ser excluídos todos os descontos consignados, restando apenas as despesas ordinárias de subsistência.

Vejam que
seu salário líquido perfaz o valor de R$ 3.666,78, muito superior ao salário
-
mínimo vigente ao país, deverá a autora cuidar de sua saúde financeira, pois recebe uma remuneração razoável, não podendo ser considerada como verba irrisória que compromete o mínimo essencial.

É sabido que não há como ingressar com ação de superendividame
n
t
o
onde constam empréstimo e cartão consignado, pois possui procedimento específico e finalidade própria: a repactuação de múltiplas dívidas de consumo que, em conjunto, impossibilitem o consumidor de pagar a totalidade sem comprometer o mínimo existencial.

O procedimento pressupõe:

a) A existência de pluralidade de dívidas de consumo não excluídas pela regulamentação;

b) A participação de todos os credores na audiência conciliatória;

c) A apresentação de plano de pagamento global que contemple todas as dívidas;

d) A impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso dos autos, não há sequer uma única dívida de consumo não consignada que justifique a instauração do procedimento de superendividamento.

Conforme expressamente previsto no Decreto no 11.150/2022, as dívidas consignadas e as dívidas com garantia real não entram na aferição do superendividamento.

Admitir o contrário seria permitir que o Poder Judiciário interviesse em contratos validamente celebrados, com margem consignável respeitada, em flagrante violação ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica.

Ainda que se desconsiderasse a exclusão legal das dívidas consignadas (o que não é possível), verifica-se que não há comprometimento do mínimo existencial da autora.

Pelo que inviável cumular os requisitos da Lei de Superendividamento e pretender limitação de descontos, como posto na inicial, pois incompatível consignados, na aferição de superendividamento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se firmado no sentido de que as dívidas decorrentes de empréstimos consignados, por serem regidas por lei específica, não se submetem ao regime da Lei do Superendividamento.

[...]

É importante destacar que a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

[...]
”
(I
d. 351144406)
.

Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento da condição de superendividamento da apelante
MARIA EMÍLIA DE FIGUEIREDO KABBAZ
, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando a
inclusão de dívidas oriundas de empréstimos consignados no plano de repactuação, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração e o afastamento, ou ao menos a relativização, do critério objetivo do mínimo existencial fixado em R$ 600,00
(seiscentos reais)
pelo Decreto no 11.150/2022.

Pois bem.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a apelante preencheria os requisitos legais para enquadramento como consumidora superendividada, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a totalidade de suas dívidas — ainda que decorrentes de empréstimos consignados — deveria ser submetida ao regime de repactuação previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do referido diploma, com a consequente elaboração de plano judicial compulsório.

Alega, ainda, que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00
(seiscentos reais)
, prevista no Decreto no 11.150/2022, não deve ser aplicada de forma automática, devendo ser aferida à luz da realidade econômica concreta, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

Da detida análise das razões recursais e do cotejo dos autos de origem, entendo que a insurgência não prospera.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismo excepcional de intervenção nas relações contratuais, condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos, dentre os quais se destaca a demonstração inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida (I
d. 351144406
), verifica-se que a totalidade das dívidas da apelante decorre de contratos de
empréstimos consignados, circunstância que, por si só, já impõe relevante delimitação jurídica à pretensão, uma vez que tais obrigações, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, não são computadas para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial.

C
onforme se extrai dos elementos constantes dos autos (Id. 351144406), a apelante aufere renda líquida de R$ 9.966,50
(nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
, sobre a qual incidem descontos consignados no importe de R$ 4.964,64
(quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
, remanescendo, portanto, o montante de R$ 5.001,86
(cinco mil, um real e oitenta e seis centavos)
para livre disposição.

Tal quantia, considerada à luz do parâmetro normativo vigente, revela-se significativamente superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, afastando, de forma objetiva, a alegada impossibilidade de subsistência. Ademais, a declaração de despesas apresentada pela apelante não se encontra acompanhada de comprovação idônea (Ids. 351143869 ao Id. 351143888), inexistindo nos autos elementos probatórios técnicos e objetivos capazes de demonstrar que a renda remanescente seria insuficiente para assegurar sua manutenção digna.

Ressalva-se que eventual menção a valores diversos constantes da sentença recorrida não altera a conclusão adotada, uma vez que a análise detida dos elementos probatórios dos autos evidencia que a renda líquida da apelante, após a exclusão dos descontos consignados, perfaz montante significativamente superior ao mínimo existencial, conforme demonstrado neste voto.

Ainda que se reconheça a possibilidade teórica de interpretação evolutiva do conceito de mínimo existencial, conforme sustentado nas razões recursais, é forçoso reconhecer que inexiste nos autos qualquer prova idônea — seja documental, contábil ou pericial — capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos, sendo
insuficiente a mera alegação genérica de comprometimento da renda com obrigações financeiras.

Ademais, as dívidas apontadas pela apelante decorrem de contratos regularmente celebrados na modalidade consignada, cuja contratação voluntária se submete a regime jurídico próprio, dotado de mecanismos específicos de proteção, inclusive quanto à limitação de margem consignável.

Nesse contexto, a pretensão de inclusão dessas obrigações no regime da Lei do Superendividamento não encontra amparo na sistemática normativa vigente, sob pena de indevida sobreposição de regimes jurídicos.

Por fim, quanto à alegação de inaplicabilidade do Decreto no 11.150/2022, não se verifica ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade apta a afastar sua incidência no caso concreto, prevalecendo, portanto, o parâmetro normativo atualmente vigente.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
DÍVIDAS CONSIGNADAS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A legislação vigente exige demonstração objetiva de que o pagamento integral das dívidas compromete o mínimo existencial, definido como R$ 600,00 mensais pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11 .567/2023.
4. A apelante aufere renda líquida superior ao mínimo legal e não demonstrou, de forma cabal, que suas dívidas inviabilizam sua subsistência básica.
5. O valor fixado em decreto regulamentar goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastado por juízo singular, ausente declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
6. Os contratos de crédito consignado, nos termos do art. 4o,
p.u
., I, “h”, do Decreto no 11.150/2022, não são considerados para fins de apuração do mínimo existencial.
7. O plano judicial apresentado propõe redução
de 60,24% do valor originalmente devido, o que viola o art. 104-B, §4o, do CDC, que assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10396138420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (
g.n
)

No tocante à alegação da apelante de que os descontos mensais incidentes sobre sua remuneração deveriam ser limitados, com vistas à preservação de sua subsistência, não há amparo legal específico na sistemática da Lei no 14.181/2021 que imponha tal limitação de forma automática e indistinta.

Com efeito, o regime jurídico do superendividamento não instituiu parâmetro fixo de limitação percentual de descontos, condicionando eventual intervenção judicial à demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica na hipótese.

Embora o c. Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a limitação de descontos em folha de pagamento com fundamento em critérios de razoabilidade, tal orientação é aplicada de forma casuística e em contextos fáticos específicos, não sendo passível de aplicação automática ao caso em exame, sobretudo quando ausente demonstração de abusividade contratual ou de violação aos deveres de informação e transparência.

Ademais, cumpre destacar que a totalidade das obrigações assumidas pela apelante decorre de contratos de empréstimos consignados, os quais, por expressa disposição do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, encontram-se excluídos do cômputo para aferição do mínimo existencial, circunstância que delimita o próprio âmbito de incidência da Lei do Superendividamento.

Nesse contexto, a pretensão recursal de inclusão dessas obrigações no plano de repactuação revela-se juridicamente inviável, porquanto
implicaria indevida ampliação do regime legal para além dos limites normativamente estabelecidos.

De outro lado, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta e documental, a alegada insuficiência de renda para cobertura de suas despesas básicas, limitando-se a alegações genéricas de comprometimento financeiro, o que se mostra insuficiente para caracterização da situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, ausente a demonstração da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, e considerando que as obrigações apontadas sequer se submetem ao regime legal de repactuação, não se verifica o preenchimento dos pressupostos necessários à submissão da apelante ao procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Revela-se, assim, adequada a sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Corroborando o entendimento, trago arestos deste Sodalício:

“[...]
5. O mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.567/2023 pode ser relativizado, mas exige prova concreta de insuficiência, o que não foi feito pela autora,
que possui renda líquida superior a R$ 5.800,00
. 6. A boa-fé da consumidora, ainda que presumida pela apresentação do plano de pagamento, não supre a ausência de comprovação da "impossibilidade manifesta" prevista no art. 54-A, § 1o, do CDC. 7. A violação à dignidade da pessoa humana depende de elementos probatórios que revelem situação de privação de direitos básicos, o que não se verifica nos autos
. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10827454020258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“[...]

5. A Lei no 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o, do CDC
),
sendo imprescindível a comprovação inequívoca dessa condição para aplicação do regime especial da repactuação de dívidas
. 6. Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 fixam o valor de R$ 600,00 como referência objetiva para o mínimo existencial e gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo possível seu afastamento sem pronunciamento vinculante do STF em controle concentrado.
7. A documentação constante nos autos demonstra que, mesmo após os descontos, a renda líquida do apelante supera R$ 3.600,00, o que inviabiliza o reconhecimento do comprometimento do mínimo existencial
. 8. A jurisprudência distingue entre descontos em folha e em conta corrente, admitindo-se a validade destes últimos, desde que não comprometam o mínimo existencial, sendo ônus do consumidor comprovar esse comprometimento de forma robusta, o que não ocorreu no caso. 9. A existência de múltiplos contratos de empréstimo e o comprometimento elevado da renda, por si sós, não caracterizam superendividamento, especialmente na ausência de fato superveniente e imprevisível que tenha agravado a condição financeira do consumidor.

[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10387243320248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)
(
g.n
).

Cumpre destacar, ainda, que o conceito jurídico de superendividamento, tal como delineado pelo art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não se confunde com o mero comprometimento elevado da renda ou com a existência de múltiplas dívidas, tratando-se de categoria técnica que exige a demonstração de que, após o pagamento das dívidas elegíveis, não remanesce ao consumidor renda suficiente para garantir o mínimo existencial.

Nesse contexto, a exclusão das dívidas oriundas de empréstimos consignados do cômputo para aferição do superendividamento não constitui restrição indevida ao direito do consumidor, mas decorre de opção normativa fundada na
existência de regime jurídico próprio, dotado de mecanismos específicos de proteção — notadamente a limitação da margem consignável —, evitando-se, assim, a indevida sobreposição de regimes protetivos.

Admitir a inclusão dessas obrigações no âmbito da Lei no 14.181/2021 implicaria submeter a mesma relação jurídica a duplo regime de tutela, com potencial de distorcer o equilíbrio contratual e conferir tratamento incompatível com a sistemática legal vigente.

Nesse sentido:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. O regime jurídico do superendividamento, disciplinado pelos
arts
. 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei n. 14.181/2021, pressupõe que, após o pagamento das dívidas de consumo elegíveis, não reste ao consumidor de boa-fé renda suficiente para garantir o mínimo existencial, fixado objetivamente em R$ 600,00 mensais pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.

6. As dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica não integram o cômputo das dívidas elegíveis para fins de aferição do superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, por já disporem de regime protetivo próprio – notadamente a Lei n. 10.820/2003 – que assegura, por via específica, a preservação de margem destinada à subsistência do devedor, afastando a sobreposição de regimes protetivos.

7. Não configura superendividamento a situação em que o consumidor, após o pagamento das dívidas de consumo não consignadas, conserva renda remanescente superior ao mínimo existencial legalmente fixado, ainda que o somatório global de seus compromissos financeiros exceda a renda bruta
, pois o conceito legal de superendividamento é técnico e delimitado, não correspondendo genericamente a qualquer situação de elevado endividamento ou comprometimento da renda bruta.

8. A contratação de numerosos empréstimos consignados, com desconto direto em folha, reflete opção negocial do próprio devedor e não configura, por si só, fundamento para revisão das obrigações pela via da Lei n. 14.181/2021, instrumento protetivo cujo alcance se restringe às dívidas de consumo desprovidas de regime protetivo específico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

[...]”
.

(N.U 1000856-88.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026)
.
(
g.n
)

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, a insurgência recursal carece de elementos fáticos e probatórios suficientes para infirmar as razões de decidir do Magistrado singular, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por MARIA EMÍLIA DE FIGUEIREDO KABBAZ, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, caso beneficiária a parte da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026